Tribunal: TJSP
Processo: 1058345-10.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Valor da Causa. Matéria de ordem pública. Cognoscível ex officio. Considerando o débito discutido de R$ 70.756,11, proveito econômico pretendido, descabida a atribuição, para fins de alçada, de valor arbitrário diverso. CPC, art. 292, § 3o. Sentença terminativa. Interesse de agir. Pleito que deve ser ventilado perante ações de execução

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. Valor da Causa. Matéria de ordem pública. Cognoscível ex officio. Considerando o débito discutido de R$ 70.756,11, proveito econômico pretendido, descabida a atribuição, para fins de alçada, de valor arbitrário diverso. CPC, art. 292, § 3o. Sentença terminativa. Interesse de agir. Pleito que deve ser ventilado perante ações de execução fiscal e/ou embargos do devedor pendentes de julgamento. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). Recurso desprovido.